Tribunal: TJPA
Processo: 0851868-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851868-55.2021.8.14.0301

APELANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851868-55.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais. A embargante alegou obscuridade e contradição na decisão, sustentando que houve incorreta distinção entre os contratos analisados e precedentes do TRF1, bem como que o julgado exigiu prova de prejuízo em ação de cobrança contratual, quando o dano decorreria da própria supressão contratual acima do limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar precedentes do TRF1 relativos a contratos por estimativa com cláusula de remuneração mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado distingue os contratos tratados nos precedentes do TRF1, os quais previam remuneração mínima mensal, do contrato firmado entre a embargante e o Banpará, que condiciona expressamente a remuneração à efetiva execução dos serviços, conforme cláusulas contratuais e edital.

4.

A decisão embargada enfrenta a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, concluindo que a frustração de expectativa de faturamento não configura, por si só, dano indenizável, e que não houve prova concreta de prejuízo ou de investimentos específicos realizados pela contratada.

5.

A norma do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, não é aplicável a contratos por estimativa, que não fixam quantidades certas e cuja execução depende da demanda do contratante, motivo pelo qual não há omissão quanto à tese jurídica sustentada pela embargante.

6.

O acórdão embargado enfrenta todos os fundamentos legais relevantes no que concerne a matéria, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não cabendo a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 04/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda.
em face do acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante nos autos da
Ação Judicial com Pedido de Indenização por Danos Materiais.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO POR QUANTIDADE NÃO EFETIVAMENTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda
. contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais movida contra o
Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ).
A empresa alegou prejuízos financeiros decorrentes da frustração de receitas esperadas em contrato administrativo firmado em janeiro de 2019, para prestação de serviços de transporte e custódia de numerário. Requereu o pagamento de valores não recebidos ou, subsidiariamente, com redução máxima de 25% do valor estimado. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por estimativa enseja direito subjetivo à percepção integral dos valores previstos; (ii) estabelecer se a frustração de expectativa de faturamento constitui causa para indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação entre as partes foi firmada sob a modalidade de preço estimado, com previsão expressa de que os pagamentos seriam realizados apenas pelos serviços efetivamente prestados;

4. A cláusula contratual de pagamento condiciona a remuneração à efetiva execução dos serviços, sendo vedado o faturamento por serviços não realizados, conforme previsto no edital e no contrato;

5. A natureza estimativa do contrato afasta a aplicação do limite de 25% previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, o qual se restringe aos contratos com objeto e quantidades previamente definidos, sendo inaplicável aos ajustes em que a execução está condicionada à demanda do Contratante;

6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais confirma que, em contratos por estimativa, a contratada possui apenas expectativa de remuneração, inexistindo direito à indenização pela diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago;

7. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, pois os riscos da contratação foram expressamente assumidos pela contratada ao aderir às condições do edital, não havendo prova de ato ilícito ou de violação contratual pelo Banpará;

8. A reparação por dano material exige comprovação inequívoca do efetivo prejuízo suportado, nos termos do art. 944 do Código Civil, não sendo admitida presunção de dano fundada em meras expectativas contratuais frustradas, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato administrativo firmado por estimativa não confere à contratada direito ao recebimento integral do valor global previsto.

2. A cláusula que prevê pagamento exclusivo por serviços efetivamente prestados é válida e não enseja indenização em caso de não realização de parte da estimativa.

3. A ausência de prestação de serviços ou a frustração de expectativa de faturamento, por si só, não configura inadimplemento contratual ou dano material indenizável.

4. O art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos por estimativa, que não possuem valor previamente fixado.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente aclaratório. Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente alega a existência de contradição e obscuridade no julgado.

Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação de precedentes do TRF1, que em casos idênticos teriam reconhecido a limitação de supressão a 25% (vinte e cinco por cento), garantindo o recebimento de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado, inclusive em decisões já transitadas em julgado. Argumenta que a distinção feita no voto, no sentido de que tais contratos conteriam cláusulas de remuneração mínima vinculativa, não corresponde à realidade fática, uma vez que todos seriam igualmente contratos por estimativa.

Aduz, ainda, obscuridade na decisão, porquanto esta teria analisado a pretensão sob a ótica de uma indenização civil por danos materiais, exigindo prova de despesas específicas, quando, em verdade, trata-se de ação de cobrança contratual, na qual o dano patrimonial decorre
in re ipsa
do inadimplemento da obrigação. Afirma que o prejuízo alegado consiste na diferença entre o montante devido em respeito ao limite legal de supressão e aquele efetivamente pago pelo Banpará, e não em reembolso de investimentos avulsos.

Ao final, requer o saneamento das contradições e obscuridades apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para dar provimento integral à apelação. Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso da matéria, especialmente quanto à aplicação do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93, aos princípios da legalidade administrativa e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Em contrarrazões, a o Banco recorrido refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento em plenário virtual, uma vez que os presentes embargos de declaração não comportam sustentação oral, nos termos do artigo 140, §11, VI do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pela empresa recorrente não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Quanto à suposta contradição entre o acórdão e os precedentes invocados pela SAGA, verifica-se que o colegiado foi claro ao distinguir os contratos analisados pela Justiça Federal daqueles ora em exame. Os julgados do TRF1 referidos pela embargante tratavam de contratos que continham cláusulas expressas de remuneração mínima mensal, vinculando a Administração a um patamar fixo de pagamentos independentemente da efetiva execução dos serviços. Já no contrato celebrado entre a SAGA e o Banpará inexiste tal previsão, pois a remuneração foi expressamente condicionada à execução efetiva dos serviços, como prevê a Cláusula Quarta do contrato nº 107/2019 e o Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão nº 025/2019.

De igual modo, o acórdão recorrido enfrentou a questão do desequilíbrio econômico-financeiro, assentando que os riscos do contrato foram assumidos pela contratada ao aderir às condições editalícias, não havendo prova de ato ilícito ou de dano material concreto. Ressaltou-se, com base no art. 944 do Código Civil, que a indenização depende da efetiva demonstração do prejuízo, não se admitindo reparação fundada em meras expectativas frustradas. Como restou expresso, a SAGA não produziu nos autos qualquer prova cabal de que tenha realizado investimentos exclusivos para este contrato, ou que tenha sofrido perda patrimonial concreta, tratando-se apenas de alegações genéricas de frustração de faturamento.

No tocante à aplicação do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, a pretensão da embargante igualmente não se sustenta. O dispositivo refere-se a contratos com objeto e quantidades previamente definidos, admitindo acréscimos ou supressões até o limite de 25%. No entanto, em contratos por estimativa, como o presente, inexiste obrigação da Administração em demandar quantidades certas ou fixas, razão pela qual a norma é inaplicável. Esse entendimento foi expressamente consolidado no acórdão recorrido e está em harmonia com a jurisprudência majoritária sobre a matéria.

Assim, o acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025